Tribunal: TJSP
Processo: 1001913-20.2024.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A MUNICIPALIDADE DE EMBU DAS ARTES VISANDO O FORNECIMENTO DE CATÉTER EXTERNO MASCULINO EXTENDED WEAR 32MM COM MEMBRANA INTERNA A PORTADOR DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA SECUNDÁRIA À PROSTATECTOMIA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.